Tribunal: TJES
Processo: 5004799-36.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004799-36.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: PRONTOFER S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. IMÓVEL INVADIDO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE CONTRA O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município confrontou adequadamente os fundamentos da sentença que busca reforma, defendendo que a ocupação por terceiros, por si só, não desconstitui o fato gerador do imposto, tampouco afasta a responsabilidade do proprietário registral. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada;

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “
é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL
” (AgInt no AREsp n. 1.885.206/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022)

3. O laudo judicial de vistoria identificou os imóveis objeto da execução fiscal, apurando que estão ocupados por terceiros há vários anos, o que torna inexigível a cobrança do IPTU contra o proprietário registral;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004799-36.2023.8.08.0021

Apelante: Município de Guarapari

Apelado: Prontofer S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Município de Guarapari contra a sentença (ID 13770187), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que acolheu os embargos opostos por Prontofer S.A. contra a execução fiscal promovida pelo ente municipal, para reconhecer a inexigibilidade dos débitos de IPTU objeto da execução, condenando a administração pública ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 13770195), pretendendo a reforma da sentença, o Município sustenta, em síntese, que a ocupação clandestina do imóvel, por si só, não isenta o proprietário da responsabilidade pelo IPTU, defendendo que o laudo pericial não esclareceu a natureza da ocupação, notadamente se é oriunda de esbulho ou transmissão voluntária.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 13770197).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade

A despeito dos argumentos da apelada, o Município confrontou adequadamente os fundamentos da sentença que busca reforma, defendendo que a ocupação por terceiros, por si só, não desconstitui o fato gerador do imposto, tampouco afasta a responsabilidade do proprietário registral.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença que acolheu os embargos opostos por Prontofer S.A. contra a execução fiscal, declarando a inexigibilidade dos débitos de IPTU objeto da execução, além de lhe condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, sustenta, em síntese, que a ocupação clandestina dos imóveis, por si só, não isenta o proprietário da responsabilidade pelo IPTU, defendendo que o laudo pericial não esclareceu a natureza da ocupação, notadamente se é oriunda de esbulho ou transmissão voluntária.

Em que pese a irresignação do ente municipal, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido de que “
é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL
” (AgInt no AREsp n. 1.885.206/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17/3/2022)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO AFASTADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui orientação firme no sentido de ser indevida a atribuição da responsabilidade pelo pagamento do IPTU ao proprietário que teve o seu imóvel invadido por terceiros. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2164518 SP 2022/0208480-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Em sintonia, também é o entendimento aplicado pelo TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU . PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DE IMÓVEL POR TERCEIROS. COBRANÇA DOS OCUPANTES . RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça temo entendimento de que “é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, em decorrência da ocupação clandestina do bem por terceiros, porquanto ele se encontra despojado do domínio e, consequentemente, dos atributos inerentes à propriedade (reivindicar usar, gozar e dispor) do bem imóvel, o que desnatura a base material do fato gerador do IPTU/TCL. Na hipótese, deve a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida”(STJ, AgInt no AREsp 1616037/RS, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 2. Por meio das provas juntadas aos autos, em especial do processo administrativo, houve o reconhecimento pela Própria Fazenda Municipal de que o imóvel em discussão foi invadido e está ocupado por terceiros desde o ano de 2011 e que o lançamento deveria ter sido feito em nome dos posseiros. Assim, deveria a municipalidade lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida, mas não o fez, apesar de reconhecer tal questão . Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 3. - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000599-75.2018.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Câmaras Cíveis Reunidas)

No caso, o magistrado determinou a realização de vistoria judicial nos imóveis que constituíram o fato gerador do imposto (ID 13770175), confirmando que os respectivos bens, no período que gerados e lançados os IPTUs, estavam ocupados por terceiros.

Ainda que o expert não tenha esclarecido a natureza da ocupação, constatou que os moradores habitam os imóveis há mais de 10 anos, alguns há 20 anos, o que confirma que, a despeito da condição registral, a empresa apelada não detinha posse e domínio sobre eles.

Nessa condição, conforme concluiu o magistrado de origem, “
verifica-se que a embargante não pode ser responsabilizada pelos créditos tributários objeto da execução fiscal em razão da ausência de sujeição passiva tributária quanto aos imóveis ocupados por terceiros
”.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.